Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700180-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: THALYSON FIDELI DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Welinton Júlio da Silva Souza, OAB/DF 45.583/DF, em favor de THALYSON FIDELI DA SILVA e contra o decreto de prisão preventiva proferida em face do cometimento, em tese, do crime de disparo de arma de fogo capitulado no artigo 15, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. A Defesa sustenta, em singela fundamentação, não haver justa causa para amparar a decisão ora impugnada, sobretudo porque calcada na gravidade abstrata do delito em comento e sem o suporte de motivos que possam justificar a razão da segregação, “havendo sim, uma fundamentação genérica e equivocada, alegando o Paciente ser pessoa de alta periculosidade, com o intuito enquadrar na hipótese legal de garantia da ordem pública.” (ID 22476312 – fl. 14). Tece considerações acerca dos conteúdos insertos nas decisões proferidas, notadamente quanto ao fato de que o pedido de revogação não teria sido analisado pelo juiz natural da causa e nem pelo plantonista, o que traria, segundo entende, contradições. Ao final, o i. Impetrante traz notícia de que o ora paciente é primário, com bons antecedentes, militar do Exército e com residência fixa, como informações básicas para justificar sua liberdade, mesmo com imposição de medidas cautelares. Por essa razão, a Defesa formula pedido para requerer a concessão liminar da liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado das evidências colacionadas, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, o Delegado de Polícia Paulo Ricardo Benevides Fortini, da 33a Delegacia de Polícia de Santa Maria/DF, apresentou requerimento ao Juízo de Plantão para formular pedido de prisão preventiva do ora paciente pela prática, em tese, do crime de disparo de arma de fogo em via pública e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nas razões delineadas, a autoridade policial relata que, entre 5h e 7h da manhã do dia 25 de dezembro último passado, em uma festa de Natal realizada em via pública, em que havia aglomeração de pessoas, 3 (três) participantes teriam efetuado tiros com diferentes armas de fogo, um após o outro. Assinala que “nas filmagens que chegaram ao conhecimento desta autoridade policial por meio das mídias sociais, é possível ver o momento em que um indivíduo com cabelo curto, pintado na cor azul ergue uma arma de fogo tipo revólver, e, com este apontado para o alto, efetua diversos disparos. Em seguida, um outro indivíduo este já identificado como sendo THALYSON FIDELI DA SILVA, empunha uma arma de fogo do tipo pistola e, também com esta apontada para o alto, efetua mais disparos. Logo após, um terceiro indivíduo, o qual veste uma camiseta preta, também efetua disparos com uma arma de fogo apontada para o alto.” (ID 22476323 – fls. 1/2). Com efeito, no exame dos elementos de informação carreados, extrai-se do relatório em comento a materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados por meio do Inquérito Policial 1.474/2020 e do Boletim de Ocorrência 7.250/2020. Some-se a isso o que descrito na manifestação do Ministério Público que faz alusão às imagens e vídeos de ID’s 80462408, 80462409, 80462410 e 80462411 (Autos 0708430-97.2020.8.07.0010), nas quais há o registro de indivíduos efetuando disparos de arma de fogo em plena luz do dia de Natal. (ID 22476324 – fl. 4). Destaco, por oportuno, que foi colhido depoimento de Antônio Renato Carlos Romão, proprietário de uma distribuidora na região de Santa Maria/DF, e tio do paciente, que de fato houve a festa de Natal na rua e que lá foram realizados tiros de arma de fogo, inclusive por seu sobrinho. Segundo o Relatório supracitado, “ANTÔNIO cita, em seu depoimento, que o sobrinho usa uma camisa estampada com rajadas, com calça preta, o que se evidencia de forma clara em uma das filmagens juntadas aos autos (um indivíduo, ainda desconhecido, efetua vários disparos e na sequência outro – THALYSON – retira a trava de segurança e aciona a tecla do gatilho disparando para cima).” (ID 22476323 – fl. 2). A decisão primeva explicita haver a necessidade de cautela, de modo que “a ordem pública restou abalada, haja vista que a gravidade do delito extrapolou a prevista no tipo penal, pois os elementos indiciários indicam que os disparos teriam ocorrido em um local com muitas pessoas aglomeradas, colocando-as em perigo, em plena luz do dia, utilizando-se de arma de fogo aparentemente de uso restrito, sem autorização, sugerindo o envolvimento em organização criminosa.” (ID 22476325 – fl. 3). Cabe ressaltar que as decisões que se seguiram à acima mencionada, nada obstante eventuais erros materiais, mantiveram a custódia preventiva já decretada, mormente pela ausência de fatos novos capazes de autorizar o reexame do pedido de liberdade, de modo que a prisão fora mantida por seus próprios fundamentos. (ID’s 22476328 e 22476330). Destarte, o decisum objurgado está calcado em elementos de informação sólidos, nos quais se possível aferir a materialidade e se ter indícios mínimos de autoria a indicar o envolvimento do paciente em crime de forte repercussão social, sendo certo que a garantia da ordem pública fica fragilizada, ao menos neste momento, com a liberdade do paciente. Não se pode olvidar que a condição de militar do paciente labora no sentido de se tem em mente a importância e o cuidado que se deve ter com o manejo de arma de fogo, sendo certo que o disparo realizado próximo a pessoas, em plena luz do dia, traz a incerteza capaz de, em sede de cognição sumária do plantão judicial, autorizar a manutenção da custódia cautelar. Há conteúdo com elementos mínimos para justificar a razão da conversão para custódia cautelar preventiva, em que se cotejou a situação concreta existente dos fatos, da conduta do paciente e das consequências daí advindas, não sendo possível o aprofundamento da prova em sede de habeas corpus, consoante posição já firmada neste eg. Tribunal de Justiça. In verbis: HABEAS CORPUS - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. 1) Havendo indícios mínimos de autoria, é possível a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a justa causa deve ser demonstrada de plano. 2) A reiteração delitiva, caracterizada a partir do histórico do réu, é justificativa plausível para a segregação, para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1243940, 07048448220208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar o decreto de prisão preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Além disso, o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa não autoriza convolar a custódia em liberdade, mormente pelo cotejo que se deve fazer com os fatos praticados e sua repercussão. Nesse sentido, colaciono aresto sobre a matéria, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública. Forte em tais razões, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista